Tribunal: TJBA
Processo: 8023143-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023143-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA CINTRA ALEXANDRINO FREITAS

Advogado(s)
:
JESSICA ALMEIDA ARAUJO

AGRAVADO: ALEX SANDRO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DO EX-COMPANHEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA GUARDA FÁTICA PELO ALIMENTANDO. SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou obrigações alimentares em favor do ex-companheiro da recorrente, sob a alegação de que este detém a guarda fática da filha do casal. A recorrente sustenta a inexistência de provas que confirmem tal situação e requer a suspensão da decisão até o julgamento definitivo da ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender a obrigação alimentar imposta à agravante, diante da ausência de comprovação da guarda fática pelo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.

O agravo do instrumento deve ser limitado à análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a incursão no mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.
2. Os elementos constantes dos autos indicam a inexistência de prova robusta de que o agravado detém a guarda fática da filha do casal, o que compromete a justificativa para a fixação das obrigações alimentares.

3. O perigo de dano permanece ativado, uma vez que a imposição de alimentos sem comprovação da guarda pode gerar prejuízo financeiro indevido a agravante.

4. O Código Civil estabelece que as obrigações alimentares devem observar a necessidade do alimentar e a possibilidade do alimentar, sendo que a guarda do menor, em regra, impõe ao guardião a maior responsabilidade pelo sustento da criança.

5. O parecer ministerial corrobora a tese do agravamento, apontando a ausência de comprovação da guarda pelo agravado e ressaltando que a obrigação alimentar imposta pode ser utilizada como meio de violência patrimonial contra a recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A obrigação alimentar imposta a um genitor pressupõe a necessidade do alimentar e a possibilidade do alimentante, sendo que, em regra, quem detém a guarda do menor já arca com a maior parte das despesas, podendo ser dispensado do pagamento de alimentos ao outro genitor.
3. A ausência de comprovação robusta da guarda fática pelo alimentação justificando a suspensão da obrigação alimentar até ulterior deliberação na ação principal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CC, artes. 1.694 e seguintes.

Jurisprudência relevante relevante
:
Não há referência expressa a precedente no trecho fornecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023143-27.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ROSANGELA CINTRA ALEXANDRINO FREITAS

e Agravado

ALEX SANDRO DA SILVA DIAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

03